Tribunal: TRF3
Processo: 5020240-26.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
863/907)

5020240-26.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020240-26.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: BREDA LOTEAMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DIOGO UEBELE LEVY FARTO - SP259092-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA DE OCUPAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. SUPOSTO RECURSO ADMINISTRATIVO NÃO RELACIONADO AO CRÉDITO EXECUTADO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Breda Loteamentos Imobiliários Ltda. contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, manteve decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal destinada à cobrança de créditos não tributários relativos a taxa de ocupação, ao fundamento de inexistência de causa jurídica para suspensão da execução. A embargante sustenta omissões e erro material no julgado quanto à afirmação de inexistência de prova de recurso administrativo relacionado à dívida executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto à análise da alegada existência de recurso administrativo pendente de julgamento relacionado aos créditos objeto da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina adequadamente a controvérsia ao consignar que o suposto recurso administrativo indicado pela embargante refere-se a processo administrativo distinto daquele que originou as Certidões de Dívida Ativa que instruem a execução fiscal.

Não há nos autos comprovação de correlação entre o processo administrativo mencionado pela parte e os processos administrativos que originaram os créditos executados, inexistindo prova de recurso administrativo pendente de julgamento relativamente aos débitos cobrados.

Também não há demonstração de atribuição de efeito suspensivo pela Administração a eventual recurso administrativo interposto pela executada.

As Certidões de Dívida Ativa gozam de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 3o da Lei no 6.830/1980, devendo a execução prosseguir na ausência de prova efetiva de causa suspensiva da exigibilidade.

A motivação das decisões judiciais se satisfaz com a exposição dos fundamentos considerados decisivos pelo julgador, não sendo exigível a análise exaustiva de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam a responder questionamentos ou a reavaliar conclusões do julgado, sendo incabíveis quando utilizados apenas para manifestar inconformismo com o resultado da decisão (STJ, EDcl no AgRg no AREsp no 468.212/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 26/3/2015).

A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscutir matéria já apreciada, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de prova de recurso administrativo pendente de julgamento relacionado ao crédito executado afasta o reconhecimento de causa suspensiva da exigibilidade em execução fiscal.

A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos da parte não configura omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões relevantes para a solução da controvérsia.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 6.830/1980, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp no 468.212/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 26/3/2015; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2312038/RJ, Ministro MARCO BUZZI, T4 - QUARTA TURMA, DJe 06/06/2024; STJ, REsp 1652347/SC, Ministro FRANCISCO FALCÃO, T2 - SEGUNDA TURMA, DJe 22/10/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5020240-26.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: BREDA LOTEAMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DIOGO UEBELE LEVY FARTO - SP259092-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos declaratórios opostos por Breda Loteamentos Imobiliários Ltda., em face do acórdão de Id. 355698995, que restou assim ementado:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA NÃO-TRIBUTÁRIA. TAXA DE OCUPAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AÇÃO ANULATÓRIA PREEXISTENTE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por BREDA LOTEAMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta nos autos de execução fiscal proposta para cobrança de créditos relativos a aforamento e taxa de ocupação, sob o fundamento de inexistência de causa jurídica para suspensão da execução, apesar do ajuizamento prévio de ação anulatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o ajuizamento de ação anulatória da dívida executada, com depósito parcial e ausência de tutela de urgência deferida, impede o prosseguimento da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão proferida nos autos da ação anulatória no 5003771-96.2020.4.03.6104 indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade do crédito, por ausência de demonstração da probabilidade do direito alegado (Id. 39360982, PJe 1o grau).

A negativa da liminar foi confirmada por esta Corte no julgamento do Agravo de Instrumento no 5029975-59.2020.4.03.0000.

A propositura de ação de conhecimento não inibe o credor de promover a execução fiscal, conforme dispõe o art. 784, § 1o, do CPC.

As Certidões de Dívida Ativa que instruem a execução gozam de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 3o da Lei no 6.830/1980.

A jurisprudência consolidada exige a garantia do juízo para que a ação anulatória produza efeito suspensivo sobre a execução fiscal.

Não houve depósito integral do valor exequendo, tendo sido depositados apenas os valores que a autora entende corretos.

Também não há comprovação de recurso administrativo pendente de julgamento em relação aos créditos executados, uma vez que o recurso referido pela agravante diz respeito a processo administrativo diverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A simples propositura de ação anulatória, desacompanhada de deferimento de tutela de urgência e de depósito integral da dívida, não suspende a exigibilidade do crédito nem obsta o prosseguimento da execução fiscal.

A suspensão da exigibilidade do crédito exige, nos termos da jurisprudência consolidada, a efetiva garantia do juízo.

O artigo 784, § 1o, do CPC, autoriza o credor a promover execução, mesmo que exista ação pendente sobre o débito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 784, § 1o; Lei no 6.830/1980, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.233.190/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 29/03/2011; STJ, REsp 400.765/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, DJ 30/06/2003; STJ, REsp 373.742/TO, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, DJ 12/08/2002; TRF3, AI no 5029975-59.2020.4.03.0000.

Alega a parte embargante, em síntese, omissões e erro material no acórdão, com questionamentos à luz da legislação e da jurisprudência que indica, especificamente quanto à afirmação no acórdão acerca da inexistência de prova de pendência de recurso administrativo vinculado à dívida exequenda.

É o relatório.

VOTO

O acórdão embargado não contém quaisquer irregularidades que justifiquem a declaração do julgado.

De fato, tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, com suficiente e inequívoca fundamentação das conclusões alcançadas.

Conforme constou do acórdão hostilizado, “o suposto recurso interposto pela empresa agravante refere-se ao processo administrativo no 04977.004863/2019-98 (Id. 348767766, PJe 1o grau), ao passo que os créditos executados são originários dos processos administrativos nos 04977 604202/2022-62 e 04977 604201/2022-18, conforme se verifica das Certidões de Dívida Ativa que instruem a execução fiscal combatida (Id. 306595679 e Id. 306595680, PJe 1o grau)”. Em que pese a alegação da executada de que os referidos processos tratariam da mesma dívida — ainda que o primeiro deles tenha recebido numeração pela SPU e os outros dois pela PGFN —, não há nos autos qualquer prova de que tais processos estejam efetivamente correlacionados.

Dessarte, conforme decidiu esta Turma Julgadora, inexiste prova de efetiva interposição de recurso administrativo pendente de julgamento relativamente aos débitos executados e tampouco de atribuição de efeito suspensivo pela Administração a eventual recurso interposto pela executada, lembrando que a execução fiscal em tela não trata de crédito tributário e, portanto, não se aplica ao caso a causa suspensiva de exigibilidade prevista no artigo 151, III, do CTN.

As CDAs que instruem o executivo em tela gozam de presunção de certeza e liquidez (artigo 3o da LEF), de forma que, inexistindo prova efetiva de causa suspensiva de exigibilidade, a execução fiscal deve prosseguir, com o objetivo de garantia integral da dívida executada.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, do CPC/15, devem ser manejados para correção de erro material ou em situações de efetiva obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando a questionar o valor das conclusões do acórdão.

Verifica-se que o acórdão abordou a causa sob seus fundamentos jurídicos, valendo ressaltar que a omissão que justifica a declaração da decisão por via dos embargos não diz respeito à falta de menção explícita de dispositivos legais, mas à não-apreciação das questões jurídicas pertinentes.

A motivação das decisões efetiva-se com a exposição dos argumentos que o juízo considera decisivos para suas conclusões de acolhimento ou não das teses formuladas pelas partes e não há de se cogitar de lacunas na motivação pela falta de exaustiva apreciação, ponto por ponto, de tudo quanto suscetível de questionamentos.

A propósito, é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a instância recursal não é não é órgão de consulta, não lhe cabendo “responder a 'questionários', tendo em vista que os aclaratórios não apontam de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, mas buscam, isto sim, esclarecimentos sobre situação que os embargantes consideram injusta em razão do julgado" (EDcl no AgRg no AREsp no 468.212/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 26/3/2015).

A redação do julgado atacado é suficientemente clara, não havendo qualquer dificuldade em sua compreensão ou interpretação, sendo descabida, portanto, qualquer alegação de obscuridade (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2312038/RJ, Ministro MARCO BUZZI, T4 - QUARTA TURMA, DJe 06/06/2024). Tampouco é o caso de contradição, vez que as proposições do julgado são perfeitamente conciliáveis entre si (STJ, REsp 1652347/SC, Ministro FRANCISCO FALCÃO, T2 - SEGUNDA TURMA, DJe 22/10/2024).

Com efeito, não busca a parte embargante a integração do julgado mediante o suprimento de omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, erro material existente no decisium, mas tão somente a rediscussão da matéria jurídica já devidamente valorada e decidida. O que pretende é a reforma do julgamento que lhe foi desfavorável, mostrando-se incabível para tal fim o manejo dos embargos declaratórios.

Mesmo que para fins de presquestionamento, os aclaratórios devem estar embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte não concorda com a fundamentação exarada no acórdão embargado, pois, de fato, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses dos jurisdicionados, a irresignação deve ser deduzida pelas vias recursais próprias e não nas vias estreitas dos embargos de declaração.

O que se evidencia, ante a ausência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15, é que a parte embargante maneja os presentes aclaratórios em razão, apenas, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, como se os embargos pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA DE OCUPAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. SUPOSTO RECURSO ADMINISTRATIVO NÃO RELACIONADO AO CRÉDITO EXECUTADO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Breda Loteamentos Imobiliários Ltda. contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, manteve decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal destinada à cobrança de créditos não tributários relativos a taxa de ocupação, ao fundamento de inexistência de causa jurídica para suspensão da execução. A embargante sustenta omissões e erro material no julgado quanto à afirmação de inexistência de prova de recurso administrativo relacionado à dívida executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto à análise da alegada existência de recurso administrativo pendente de julgamento relacionado aos créditos objeto da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina adequadamente a controvérsia ao consignar que o suposto recurso administrativo indicado pela embargante refere-se a processo administrativo distinto daquele que originou as Certidões de Dívida Ativa que instruem a execução fiscal.

Não há nos autos comprovação de correlação entre o processo administrativo mencionado pela parte e os processos administrativos que originaram os créditos executados, inexistindo prova de recurso administrativo pendente de julgamento relativamente aos débitos cobrados.

Também não há demonstração de atribuição de efeito suspensivo pela Administração a eventual recurso administrativo interposto pela executada.

As Certidões de Dívida Ativa gozam de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 3o da Lei no 6.830/1980, devendo a execução prosseguir na ausência de prova efetiva de causa suspensiva da exigibilidade.

A motivação das decisões judiciais se satisfaz com a exposição dos fundamentos considerados decisivos pelo julgador, não sendo exigível a análise exaustiva de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam a responder questionamentos ou a reavaliar conclusões do julgado, sendo incabíveis quando utilizados apenas para manifestar inconformismo com o resultado da decisão (STJ, EDcl no AgRg no AREsp no 468.212/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 26/3/2015).

A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscutir matéria já apreciada, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de prova de recurso administrativo pendente de julgamento relacionado ao crédito executado afasta o reconhecimento de causa suspensiva da exigibilidade em execução fiscal.

A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos da parte não configura omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões relevantes para a solução da controvérsia.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 6.830/1980, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp no 468.212/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 26/3/2015; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2312038/RJ, Ministro MARCO BUZZI, T4 - QUARTA TURMA, DJe 06/06/2024; STJ, REsp 1652347/SC, Ministro FRANCISCO FALCÃO, T2 - SEGUNDA TURMA, DJe 22/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão